Tribunal: TCU
Processo: 031.492/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 85) interposto pelo servidor Raimundo Alex Gomes da Silva, ex-Chefe da Divisão de Engenharia e Saúde Pública da Funasa/AP, em oposição ao Acórdão 9.756/2020-TCU-2a Câmara (peça 59), da relatoria da Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por Raimundo Alex Gomes da Silva contra o Acórdão 9756/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Ana Arraes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, e, no mérito, darlhe provimento, a fim de excluir o nome do Raimundo Alex Gomes da Silva, ora recorrente, da relação processual; e 9.2. dar ciência ao recorrente, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amapá, à Procuradoria da República no Estado do Amapá e aos demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.